Tribunal: TCU
Processo: 041.211/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 148/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.211/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Carvalho de Souza (XXX.998.391-XX); Arenildo Marinho de Medeiros (XXX.762.034-XX); Augusto Afonso Accioly Lins Amorim (XXX.127.224-XX); Izabelle de Oliveira Lima (XXX.271.248-XX); Janete Kozak (XXX.458.102-XX); Jeferson de Camargo (XXX.141.748-XX); Joao Alberto Nascimento Umburanas (XXX.718.869-XX); Joao Francisco Roratto Braga (XXX.102.500-XX); Joao Paulo Prestes Burchard (XXX.331.600-XX); Joice Massami Koga (XXX.568.328-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.